Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-51.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APLEÇÃO CÍVEL No. 1008183-51.2019.8.11.0015
Apelante/Interessado: Município de Sinop
Apelada/Interessada: Marcia Cristina Barbosa
Vistos.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Marcia Cristina Barbosa, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de reconhecendo o direito da autora à percepção da progressão funcional da carreira, em sua modalidade vertical, prevista no artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei Municipal no 663/01, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento, bem como o pagamento das verbas respectivas a partir de maio de 2010 até a data do devido cálculo a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença, com os acréscimos de juros e correção monetária, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.
O Município de Sinop alega a inconstitucionalidade das Leis Municipais no 568/99 e 663/01, consistente na ausência de dotação orçamentária, referente ao pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1o da Constituição Federal e da Lei Complementar no 101/2000.
Ressalta que sendo as leis inconstitucionais não há que se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão funcional.
Ao final, pugna pela procedência do recurso de Apelação interposto e a exclusão dos honorários sucumbenciais.
As contrarrazões foram apresentadas (p. 78960543).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 2097239).
É o relatório.
Decido.
Do Recurso de Apelação do Município de Sinop
O Apelante sustenta a inconstitucionalidade das Leis no. 568/99 e 663/01, alicerçada no §1o do inciso I da Constituição Federal, inciso I do artigo 1 e 21 da Lei no. 101/2000, por inexistência de dotação orçamentária e estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
O apelo não merece prover.
A Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2 (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo exercício, nos termos da Lei no 663/2001, que promoveu alteração no § 3o, do artigo 17, da Lei no 568/99, aplicadas aos servidores públicos municipais de Sinop.
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado que eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem, foi editada. In verbis:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE No 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO.
(...)
2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo. A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente. Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nos. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95) (...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa). Grifou-se.
Como se verifica, os indigitados atos normativos foram editados em 1999 e 2001 de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.
No caso, se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.
Em hipótese semelhante, este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no seguinte sentido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP – (...) - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA (...)
2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.
(...)
(N.U 0005189-77.2013.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 02/07/2020)”. Grifou-se.
Portanto, acertada a decisão do juízo a quo que decidiu pelo não cabimento da alegação da tese de inconstitucionalidade (id. 78960536).
Importante ressaltar que a Apelada formulou pedidos em contrarrazões para a reforma da sentença, contudo é meio totalmente inadequado e desprovido de amparo legal.
Da Remessa Necessária
Inicialmente, insta salientar que quanto a prescrição a sentença não merece qualquer retoque.
É sabido que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias aquelas vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/09/2012, Data da publicação no DJE 26/10/2012).
Considerando que a ação foi proposta em 19.05.2015, as parcelas pleiteadas com esta ação anteriores a 19.05.2010, estão prescritas, pois abrangidas após o quinquênio anterior à propositura da presente ação.
Nesse sentido:
“(...) em se tratando de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Em não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ (...)”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 208.634/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/9/2012).
Isso posto, mantenho o acolhimento da preliminar de prescrição, reconhecida pelo juízo de piso, para o fim de declarar prescrita a pretensão patrimonial da autora, que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação.
Importante destacar o o teor do dispositivo da sentença:
“(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO DE 2010 ate a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto a INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13o salário e férias; c) FIXAR “os seguintes encargos: (c.1) ate julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.
A Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo exercício e pelo seu direito a progressão funcional.
A progressão funcional está prevista na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:
“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
(...)
§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...)
§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
(...)
Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:
I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”
Pois bem, in casu, inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.
Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito da apelada.
Isso porque a servidora interessada logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu as condições de tempo no exercício do cargo para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeada em 18/06/2007 através do Termo de Posse.
Ademais, cabia à Administração Pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei Municipal no 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de recursos humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:
“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais”.
No entanto, se a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir à autora o ônus da sua omissão.
Portanto, a servidora interessada faz jus à progressão e ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.
No mesmo sentido: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 111919/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 13193/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 9 de agosto de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 160915/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de junho de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 11690/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 17 de maio de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 20786/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).
Por outro lado, verifico que o adicional, calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, é devido a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do município no 663, de 20 de dezembro de 2001, ainda que prescrito os créditos anteriores aos cinco anos da propositura da demanda:
Art. 10 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.
A sentença estipulou desde o dia 1o de janeiro de 2002. Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.
Desta forma, digo que, deverá ser contada a data de 19 de junho de 2008, pois, a Autora juntou o documento que comprova o seu primeiro dia de trabalho (id. 78960523 – p. 7).
Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, observando-se o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
No concernente à liquidez da sentença, entendo que também não merece censura, pois apesar de a Autora ter colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.
Assim, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pela apelada.
Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...)”.
(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). Grifou-se
De resultado, anoto que, na liquidação de sentença deve ser observado a existência de recurso.
Ante ao exposto:
a) Nego provimento ao Recurso do Município de Sinop;
b) Em Remessa, retifico, em parte, a sentença para reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 19 de junho de 2008.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Alexandre Elias filho
Relator convocado